Tribunal: TJMT
Processo: 0002382-46.2011.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002382-46.2011.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL MARIANO DA SILVA - CPF: 174.908.809-63 (EMBARGADO), JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), MARLENE FRANCISCA DE SOUZA SILVA - CPF: 695.457.821-53 (EMBARGADO), A. A. MARTINS AZOIA - ME - CNPJ: 07.736.180/0001-13 (EMBARGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO MARTINS AZOIA - CPF: 068.106.858-20 (EMBARGADO), JOAO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 328.978.201-87 (EMBARGANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), Maria das Dores dos Santos (EMBARGANTE), MARIA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 033.466.071-86 (EMBARGANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (EMBARGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (EMBARGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), JOEL MARIANO DA SILVA - CPF: 174.908.809-63 (EMBARGANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DE IMÓVEL C/C PERDAS E DANOS – RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA – POSSE DOS DEMANDADOS QUE SE DÁ SOBRE MESMA ÁREA VENDIDA PELA PARTE AUTORA – INADIMPLÊNCIA DOS ADQUIRENTES – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACORDÃO MODIFICADO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

Em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Evidente a contradição do acórdão ao legitimar, sob a alegação de que área entregue não corresponde a matrícula imobiliária, a posse dos adquirentes sem o pagamento do preço correspondente.

Restando demonstrado que a posse dos demandados se dá sobre a mesma área vendida pelos autores, e ausente comprovação do pagamento acordado, nenhum reparo deve ser feito na sentença que conclui pela rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOÃO CARLOS DOS SANTOS e MARIA DAS DORES DOS SANTOS contra o acórdão Id. 215820691 que deu provimento aos apelos interpostos pelos ora Embargados para, reformando a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Rescisão de Contrato c.c. Reintegração de Posse e Pedido de Indenização a Título de Fruição do Imóvel e por Perdas e Danos e Lucros Cessantes ajuizada pelos ora Embargantes, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Aduzem que “
a primeira contradição consiste na intepretação quanto ao art. 166, inciso II, do CC, uma vez que foi comprovada a titularidade do imóvel por parte dos autores, apta para realizar a venda aos réus/apelantes, conforme reconhecido na sentença e acórdão
” e que “
os réus estão na posse do imóvel, conforme confissão realizada nos autos e o laudo do perito, razão pela qual não há que se falar em objeto ilícito ou impossível
”.

Asseveram que “
Não há dúvidas, assim, que o contrato foi devidamente cumprido, ensejando o dever de adimplir com a obrigação por parte dos embargados. Os fundamentos apresentados até o presente momento foram ignorados pelo acórdão embargado, configurando, assim, omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, sob pena de violação ao art. 489, inciso §1º, IV, do referido diploma legal
”.

Afirmam que “
há contradição no acórdão quanto a tese de “exceção do contrato não cumprido” (CC, 476 do CC). Importante esclarecer que, em que pese algumas incongruências existentes no laudo pericial, principalmente referente a localização da matrícula do imóvel, o negócio jurídico ocorreu plenamente, ou seja, não há controvérsia quanto ao fato de que os réus receberam o imóvel objeto da avença contratual
”, acrescentando que os “
Embargados assumem a existência do negócio e do contrato de compra e venda. O que demonstra uma situação de clara injustiça, pois os Embargantes não receberam o pactuado em Contrato, isto é, o pagamento e nem tem de fato a posse de seu bem imóvel, enquanto, os Embargados tem o ocupado desde março de 2003, estando tirando proveito econômico dele há quase 20 (vinte) anos
”.

Suscitam, ainda, que “
há obscuridade no acórdão quanto a alegada inépcia da petição inicial, pelo que consta do art. 475 do CC, uma vez que há pedido expresso na inicial para rescisão e reintegração de posse, cuja a rescisão é meramente declaratória
”, sendo o pedido de pagamento do preço formulado de forma alternativa.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado, conformando-se integralmente a sentença proferida na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento – Ids. 221293192 e 223613665.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOÃO CARLOS DOS SANTOS e MARIA DAS DORES DOS SANTOS contra o acórdão Id. 215820691 que deu provimento aos apelos interpostos pelos ora Embargados para, reformando a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Rescisão de Contrato c.c. Reintegração de Posse e Pedido de Indenização a Título de Fruição do Imóvel e por Perdas e Danos e Lucros Cessantes ajuizada pelos ora Embargantes, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESNATURAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO EMBARGANTE – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO CAMBIAL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...)
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28.11.2017.
(...) (N.U 0002179-73.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
(destaquei)

Trata-se, justamente, da hipótese dos autos, em que o julgamento foi pautado por premissas equivocadas e contradições, senão vejamos.

O afastamento do direito autoral e a retificação da sentença foram embasados nos seguintes fundamentos: (i) inépcia da petição inicial diante da formulação de pedidos alternativos de rescisão ou obrigação de cumprimento do contrato; (ii) nulidade do negócio jurídico, por ilicitude/impossibilidade de seu objeto, visto que aos compradores já seria garantido direito real à sua adjudicação compulsória e (iii) exceção do contrato não cumprido, pois a área entregue aos compradores é diversa da área do imóvel objeto da respectiva matrícula.

Ocorre que, da simples leitura da petição inicial, resta clarividente que o pedido principal formulado pelos Autores/Embargantes é a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel rural firmado com os Embargados em virtude do inadimplemento destes no pagamento do preço, com a consequente reintegração de posse e fixação de indenização a título de fruição do imóvel no período.

Com efeito, toda a narrativa fática e jurídica da exordial é voltada a tal justificar tal pretensão que, inclusive, se traduz no próprio
nomen iuris
dado a ação, afastando qualquer dúvida acerca da intenção e pedido principal da parte autora.

Em verdade, tão no final da exordial, mais precisamente em sua última pagina, é indicado pedido alternativo de condenação dos demandados ao pagamento do valor em aberto da área, de forma que a assertiva constante no aresto, no sentido de que “
a narração dos fatos não conduz logicamente à conclusão dos vendedores/autores/apelados acerca da rescindibilidade do contrato e/ou exigibilidade da obrigação de pagamento do preço ajustado
”, para fins de reconhecimento de inépcia da inicial, simplesmente não se sustenta.

Prosseguindo, pelo que dos autos consta, as partes celebraram contrato de compra e venda de áreas rurais num total de 2000ha (1° contrato), o qual foi parcialmente distratado, com a devolução de 1000ha aos vendedores (2° contrato), tendo os compradores, alguns meses depois, contudo, realizado a recompra da área devolvida (3° contrato), e pela qual não teriam pago, o que ensejou o ajuizamento da demanda.

Ora, se por força do último contrato a posse do imóvel objeto da avença foi transferida aos adquirentes, que o vem ocupando e explorando desde então, sem o pagamento da contraprestação pela aquisição, não há falar em nulidade por ilicitude/impossibilidade do objeto na ação que visa a rescisão contratual e a retomada da posse do bem pelos vendedores, sob pena, inclusive, de se incorrer em vedação ao acesso à justiça.

Aliás, de se anotar que a nulidade apontada no aresto sequer foi alegada pelos Embargados que, ao revés, confirmam a existência do negócio entabulado entre as partes.

Nesse viés, ao apontar a incidência da exceção do contrato não cumprido, evidente a contradição do acórdão ao legitimar, sob a alegação de que área entregue não corresponde a matrícula imobiliária, a posse dos adquirentes sem o pagamento do preço correspondente.

Deveras, não se olvida que o laudo pericial constante nos autos diz que a área que representa a matrícula vendida está localizada a cerca de 2 km de distância da área efetivamente ocupada pelos Embargados, hipótese de deslocamento de título que se verifica, infelizmente, com frequência no Estado de Mato Grosso.

Entretanto, como anotado na sentença, inexiste qualquer demonstração de que os Embargados tenham adquirido outra área na região por força de negociação com terceira pessoa.

Outrossim, o informante Atayde Ribeiro dos Santos, que adquirira uma área remanescente dentre os 2000 hectares pertencentes inicialmente aos Embargantes, confirmou que é confinante dos Embargantes no local.

Como se vê, resta evidente que a posse dos Embargados é exercida dentro da área que lhes foi entregue pelos Embargantes, restando igualmente incontroverso, a mingua de qualquer demonstração de efetivo pagamento, a inadimplência daqueles, de forma que o deslocamento do título não pode servir de fundamento para chancelar o não pagamento pelo usufruto da área.

Assim, nenhum reparo deve ser feito na sentença que concluiu que “
Constatado que a posse do requerido se dá sobre a mesma área vendida pelos autores, e não demonstrando que esses cumpriram com sua parte, qual seja o pagamento acordado, a rescisão contratual com a reintegração dos autores no imóvel é medida imperativa a ser tomada
”.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios, atribuindo-lhe caráter infringentes, para modificar o acórdão embargado e negar provimento aos recursos de Apelação interpostos nos autos, confirmando a sentença proferida na origem.

Via de consequência, restando desprovido os apelos, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% o valor a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024